Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 03 ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação, que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
2. Cumpre observar que ante a ausência legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabe ao juízo da execução, em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.
3. Este eg. TJDFT possui orientação jurisprudencial no sentido de que o transcurso do prazo de 03 (três) anos desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração da diligência.
4. Recurso conhecido e provido.